Tribunal: TJSP
Processo: 2129360-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2129360-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é paciente JOSÉ RENATO
DE SOUZA BONFIM (INTERDITO(A)) e Impetrante CAROLINA COLOMBINI DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32870
2
Voto:
32870
Habeas Corpus:
2129360-56.2020.8.26.0000
Comarca:
Araras
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Autos:
939.560
Paciente:
José Renato de Souza Bonfim Junior
Impetrante:
Carolina Colombini dos Santos
Vistos.
A advogada Carolina Colombini dos
Santos impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
José Renato de Souza Bonfim Junior, alegando constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente no processo no 939.560, que tramita perante o r.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araras.
Requer, em síntese, seja expedido
alvará de soltura em favor do paciente, bem como considerada sua pena
como extinta pelo cumprimento, tendo em vista a decisão teratológica
desta Colenda 14a Câmara Criminal no Acórdão de Apelação n°
0005395-44.2009.8.26.0038, que absolveu impropriamente o paciente,
impondo-lhe internação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. Aduz que a
decisão de internação é irrazoável, pois, desde o cometimento do delito,
não teve nenhum problema com a justiça e fez tratamento ambulatorial.
É o relatório.
Incognoscível o habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32870
3
Trata-se
de
questão
que
já
foi
devidamente analisada por esta Colenda 14a Câmara Criminal no HC no
2015876-63.2020.8.26.0000, impetrado pela mesma defesa técnica, que,
em Sessão de Julgamento realizada em 6 de fevereiro de 2020, por
unanimidade, não foi conhecido liminarmente, caracterizando, portanto,
mera reiteração.
A renovação do outrora postulado não
foi instruída, a rigor técnico, com fundamento capaz de ensejar a
mudança do cenário original e tornar necessário o exame paralelo da
demanda.
Nesse sentido:
“Sendo o pedido, por não trazer novas razões e ter
'eadem personae, eadem causa petendi et eadem
petitum', mera reiteração de outro anteriormente
apreciado, dele não se conhece” (STJ, HC no 2089/MG
6a Turma, Rel. Min. Pedro Acioli).
O Colendo Supremo Tribunal Federal já
assentou que:
“não se conhece de impetração que reitera os termos
de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à
autoridade apontada como coatora e aos fundamentos
do 'writ'” (2a Turma, HC no 74834/MS, Rel. Maurício
Corrêa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2129360-56.2020.8.26.0000 -Voto no 32870
4
Ante o exposto, liminarmente, por se
tratar de mera reiteração, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.